Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728500-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: SÔNIA ALEX DE OLIVEIRA, PEDRO DANTAS DA SILVA, GUSTAVO LUIS DANTAS GUIMARÃES, RAFAELLA MARIA VASCONCELOS DA NÓBREGA, CECÍLIA FONSECA SALES DANTAS, CLÁUDIO DOLABELLA VIANNA, CECÍLIA SILVA GONTIJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITOS. BENS IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALTERAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de cobrança de valores pela apelante como condição para outorga da escritura pública com a finalidade de promover o registro da transferência da propriedade aos promitentes compradores. 2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Diante da celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel, sem que tenha havido previsão de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promitente vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil. 4. De acordo com o art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial e, caso haja recusa, ao promitente comprador é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento judicial da vontade do promitente vendedor. 4.1. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a demonstração da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a presença de cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado. 5. Os autores comprovaram o cumprimento dos aludidos requisitos. 6. Considera-se indevida a instituição de condição fundada no pagamento dos valores correspondentes aos encargos para o custeio de obras de infraestrutura erigidas no loteamento objeto da demanda, pois não houve essa previsão no negócio jurídico. 7. Em relação ao valor dos honorários de sucumbência a regra prevista no art. 85, § 2o, caput, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, nessa ordem. 8. No caso em deslinde deve ser adotado o valor do proveito econômico como base de cálculo para a fixação do montante dos honorários de advogado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, afirmando a absoluta inadequação da via eleita, ao argumento de que não está sob discussão o direito da parte recorrida de escriturar o imóvel, mas sim a via eleita utilizada, que, no caso, foi a adjudicação compulsória. Aduz que não houve recusa imotivada, tampouco nenhum pagamento decorrente da regularização do imóvel; c) artigo 113, § 1o, inciso I, do CC, asseverando que ao fazer as obras, que foram responsáveis pela regularização, ficou diante de justa expectativa de ressarcimento pelos valores depreendidos. Enfatiza que a "boa-fé objetiva" constitui princípio norteador das relações contratuais, sendo a surrectio desdobramento importante que visa tutelar a confiança das partes e evitar o exercício do comportamento contraditório. Defende que o não pagamento gera enriquecimento sem causa da parte contrária. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, SHARLYNN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 62.567, NAUÊ BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, ISAAC SIMAS, OAB/DF 66.949, e LÍDIA TAQUARY, OAB/DF 73.105. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, bem como de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts [...] 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.005.573/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 113, § 1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Na presente hipótese os autores, ora apelados, afirmam haver celebrado negócio jurídico com a ré ou com demais cessionários para aquisição dos imóveis localizados no Conjunto 7, lotes 17, 22, 23 e 25 do Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, Jardim Botânico, São Sebastião (antiga Fazenda Taboquinha, Quinhão 8, na região denominada Santa Cruz), por meio de “cessão de direitos”, mediante a aquiescência da sociedade empresária apelante. Assim, trouxeram a exame os instrumentos referidos no Id. 35667725 a Id. 35667727 e no Id. 35667731, para a comprovação da celebração dos aludidos negócios jurídicos. No caso em deslinde é incontroverso que os apelados são os legítimos adquirentes dos imóveis já indicados, tendo sido os aludidos bens adquiridos licitamente e o valor estabelecido no negócio jurídico celebrado entre as partes integralmente adimplido. Nesse contexto, diante da celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel, na situação em que não foi pactuada cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, foi atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promitente vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem a partir do momento da efetiva regularização da área, de acordo com o disposto nas cláusulas contratuais e, em consonância, com a regra prevista no art. 1417 do Código Civil. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 1418 do Código Civil, o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os respectivos "direitos" tenham sido cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no contrato e, caso haja recusa, ao promitente comprador é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante suprimento da vontade do promissário vendedor por meio judicial. A ação de adjudicação compulsória versa, portanto, a respeito do interesse do adquirente em obter o necessário registro do título de aquisição do domínio do imóvel no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. Trata-se de vínculo jurídico de caráter obrigacional, pois apenas com o aludido registro haverá a efetiva transferência da propriedade do bem ao adquirente. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a presença de cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado, requisitos devidamente cumpridos no caso em deslinde. No que concerne à cobrança do pagamento do montante de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) correspondente ao encargo para realização de obras de infraestrutura necessárias à regularização do condomínio e da quantia de R$ 25.236,55 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao custeio das obras de pavimentação e drenagem efetuados no aludido loteamento, verifica-se que, de fato, a exigência dos mencionados valores, como condicionante para a outorga da escritura pública de compra e venda do aludido imóvel, é indevida. A propósito, ao analisar os contratos celebrados entre as partes observa-se que não há cláusulas que tenham estabelecido a cobrança dos aludidos montantes. Nesse contexto, a apelante afirma, em suas razões recursais, que a cobrança dos encargos para realização de obras de infraestrutura necessárias à regularização do loteamento foi autorizada em assembleias de moradores, oportunidade em que houve a devida repartição, entre os membros do “condomínio”, do valor dos gastos necessários à implementação das melhorias estruturais (Id. 35667830, fl. 11). Ocorre que a despeito da aprovação, nas aludidas assembleias, da divisão do valor da mencionada despesa entre os moradores, não foi estabelecido, em momento algum, que o pagamento do aludido montante seria condição para a outorga da escritura de compra e venda de imóveis localizados no loteamento em questão. Por oportuno, convém ressaltar que a decisão obtida em assembleia de moradores apenas autoriza que a ora apelante exija o pagamento, pelos apelados, do aludido montante em ação própria, se assim desejar, sem que, no entanto, seja inviabilizada a outorga da escritura pública para que os recorridos promovam o registro dos respectivos imóveis. Nesse contexto a exigência da aludida condição para a outorga de escritura pública, sem previsão no contrato ou em norma jurídica expressa, não pode ser admitida. A propósito, observe-se o seguinte teor das Cláusulas Quarta e Sexta do contrato referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes que dispõem a respeito das “Obrigações do Promitente Vendedor” e “Obrigações do Promitente Comprador”, assim redigidas (Id. 35667727, fl. 5) [...] A partir da leitura dos artigos acima mencionados verifica-se que o contrato que instrumentalizou o negócio jurídico em análise não condiciona a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel ao pagamento dos valores ora exigidos dos recorridos [...] Os argumentos articulados pelo apelante igualmente não merecem prosperar, pois é notório que o objeto inicial do negócio jurídico correspondia à cessão dos "direitos" alusivos aos imóveis, em razão da não regularização do loteamento. Aliás, no momento da celebração do negócio jurídico não era possível requerer a transmissão da propriedade da área, até então irregular. Ocorre que, como previsto nas cláusulas contratuais respectivas, a pretensão ao reconhecimento da propriedade do aludido bem imóvel surgiu a partir do momento da publicação do decreto de regularização do loteamento em análise, sendo assim perfeitamente possível exercer a pretensão de adjudicação compulsória do bem, no presente momento, em razão da regularização do loteamento e do inadimplemento contratual pela apelante” (ID. 3586806). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, SHARLYNN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 62.567, NAUÊ BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, ISAAC SIMAS, OAB/DF 66.949, e LÍDIA TAQUARY, OAB/DF 73.105. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016